Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-49.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSPORTE AÉREO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BILHETE AÉREO COM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CONSULTA MÉDICA EM OUTRO ESTADO. TRANSPLANTE PULMONAR. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA DIÁRIA – “ASTREINTES”. FALECIMENTO DA PETICIONANTE. BUSCA PELOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. CRÉDITO PATRIMONIAL E NÃO PERSONALÍSSIMO COMO A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DE FORNECER A PASSAGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A finalidade da multa (“astreintes”), prevista nos arts. 536, §1o, e 537 do CPC, é a de tornar efetiva a tutela jurisdicional, mediante a fixação de pena pecuniária capaz de compelir o obrigado a cumprir a determinação judicial, com nítido caráter inibitório. Não objetiva, por conseguinte, compensar a parte requerente da violação do seu direito material, mas sim constranger a parte adversa a executar a obrigação de fazer cominada pelo Juízo. Logo, cabível a aplicação das “astreintes”, a fim de compelir a parte que não cumprir, voluntariamente, e dentro do prazo legal, a determinação judicial.

2. Não obstante a natureza personalíssima do pedido principal (cumprimento de obrigação de fazer ou dar), é possível que se transmita as “astreintes”, isto é, a multa diária (inibitória) aos herdeiros (sucessores) do intuito patrimonial (pagar), fruto de decisão judicial, na hipótese de ocorrer a morte do peticionante/requerente, por se tratar de ação em que se pleiteia direito atinente à saúde.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada.